Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732073-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FILIPE LOPES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Em análise dos autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto ao agravo de instrumento interposto por ANDRÉ FILIPE LOPES DA SILVA: ausente a guia de recolhimento (ID 29705765). Nesses termos, ao agravante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator